Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Vert Soluções em Informática Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, indeferira a liminar que reclamara objetivando que se determine “à autoridade impetrada que, caso a situação quanto ao Parcelamento Refis-DF no 7.621.000.512, seja a única a impedir a regularidade fiscal da impetrante, expeça a certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, nos termos do art. 151, inciso III, e art. 206 do CTN[2]”. Segundo o decisório agravado, a impetração visa afastar a aplicação do art. 7°, §12, do Decreto no 45.110/2023 e determinar que a autoridade reconheça a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Parcelamento Refis-DF no 7.621.000.512, com lastro no argumento de que a compensação com precatórios se equipara ao recebimento de reclamação administrativa. Pontuara o juiz que a norma distrital individualizada cinge-se a assentar que, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário o contribuinte deve apresentar precatórios no valor nominal de, pelo menos, 90% (noventa por cento) do valor da dívida, ficando patente que não invadira competência federal, tampouco violara o disposto no art. 151, inciso III e no art. 206, ambos do CTN, porquanto se limitara a estabelecer critérios para o recebimento de precatórios para compensação tributária e, com isso, gerar o efeito da suspensão da exigibilidade do tributo. O ato impugnado[3] via da ação de segurança, a seu turno, não autorizara a expedição de certidão positiva com efeitos negativos de débitos tributários, sob o fundamento de que a contribuinte não atendera o disposto no artigo 7o, §12, do Decreto no 45.110/2023. Em consonância com o ato administrativo vergastado, para a suspensão da parcela do refinanciamento do débito tributário é necessário que o montante dos precatórios ofertados para compensação, em valores nominais, seja correspondente a, pelo menos, 90% (noventa por cento) do valor das parcelas vencidas do saldo remanescente. Registrara o provimento arrostado, ainda, que, no parcelamento firmado pela contribuinte, o valor da parcela referente ao saldo remanescente é de R$1.236.812,08 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e doze reais e oito centavos) e os valores dos precatórios totalizam a quantia de R$835.791,54 (oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), sendo, portanto, insuficiente, circunstância que obsta a expedição certidão positiva com efeitos negativos de débitos tributários. Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que tem por objeto social a consultoria em tecnologia da informação e, em 11.11.2023, aderira ao programa Refis-DF Parcelamento no 7.621.000.512, consoante disposto na LC no 1.025/2023 e no Decreto no 45.110/2023. Sustentara que, no aludido programa, postulara a liquidação dos débitos tributários objeto de parcelamento, por meio de compensação com precatórios. Informara que realizara o pagamento imediato de sinal de 10% (dez por cento) de seu débito, demandando o pagamento do saldo remanescente em uma única parcela, por meio dos precatórios que apresentara. Noticiara que os precatórios individualizados devem ser objeto de atualização, na forma prevista pelo artigo 8o, §5o, da LC 1.025/2023 e artigo 7°, § 12o, do Decreto no 45.110/2023. Informara que sua adesão ao programa Refis-DF fora aceita e, conquanto esteja cumprindo regularmente o ajustado, não conseguira obter a certidão positiva de débitos tributários com efeitos negativos. Defendera que o entendimento adotado pelo órgão fazendário, lastreado no art. 7°, §12, do Decreto no 45.110/2023, no sentido de que, para a suspensão da exigibilidade, o contribuinte deve apresentar precatórios no valor nominal de pelo menos 90% (noventa por cento) do valor da dívida, viola o disposto nos artigos 151, inciso III, 206, ambos do CTN, e no artigo 8o, §5o, da LC no 1.025/2023. Esclarecera a existência de defasagem de correção monetária e cômputo de juros moratórios dos valores dos precatórios, tendo em vista que o Distrito Federal utiliza como parâmetros os valores nominais. Observara que os direitos creditórios oferecidos, considerando a fórmula correta de atualização monetária e incidência de juros, são suficientes para saldar a integralidade de seu débito. Defendera que o pedido de compensação de débito tributário com precatórios equipara-se à hipótese prevista no art. 151, inc. III, do CTN, traduzindo causa de suspensão da exigibilidade do débito. Destacara que, dessa forma, suspensos os débitos tributários, afigura-se possível a expedição de certidão positiva com efeitos negativos. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento liminar que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advirem da negativa do fornecimento da certidão positiva de débitos tributários com efeitos negativos. Mencionara que, na hipótese, tem direito líquido e certo à certidão positiva de débitos com efeitos negativos, porquanto participa do programa Refis-DF e seu pedido de compensação dos débitos consolidados com o precatório fora deferido. Frisara que o pedido administrativo de compensação de créditos tributários com precatório equivale a uma reclamação administrativa e, conforme o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, acarreta a suspensão da exigibilidade do referido crédito até a sua apreciação. Consignara que o Código Tributário Nacional tem estatura de lei completar de normas gerais em matéria tributária, devendo ser afastadas, no caso, as disposições veiculadas na Lei Complementar no 1.025/2023 e no Decreto no 45.110/2023. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Vert Soluções em Informática Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, indeferira a liminar que reclamara objetivando que se determine “à autoridade impetrada que, caso a situação quanto ao Parcelamento Refis-DF no 7.621.000.512, seja a única a impedir a regularidade fiscal da impetrante, expeça a certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, nos termos do art. 151, inciso III, e art. 206 do CTN[4]”. Segundo o decisório agravado, a impetração visa afastar a aplicação do art. 7°, §12, do Decreto no 45.110/2023 e determinar que a autoridade reconheça a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Parcelamento Refis-DF no 7.621.000.512, com lastro no argumento de que a compensação com precatórios se equipara ao recebimento de reclamação administrativa. Pontuara o juiz que a norma distrital individualizada cinge-se a assentar que, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário o contribuinte deve apresentar precatórios no valor nominal de, pelo menos, 90% (noventa por cento) do valor da dívida, ficando patente que não invadira competência federal, tampouco violara o disposto no art. 151, inciso III e no art. 206, ambos do CTN, porquanto se limitara a estabelecer critérios para o recebimento de precatórios para compensação tributária e, com isso, gerar o efeito da suspensão da exigibilidade do tributo. O ato impugnado[5] via da ação de segurança, a seu turno, não autorizara a expedição de certidão positiva com efeitos negativos de débitos tributários, sob o fundamento de que a contribuinte não atendera o disposto no artigo 7o, §12, do Decreto no 45.110/2023. Em consonância com o ato administrativo vergastado, para a suspensão da parcela do refinanciamento do débito tributário é necessário que o montante dos precatórios ofertados para compensação, em valores nominais, seja correspondente a, pelo menos, 90% (noventa por cento) do valor das parcelas vencidas do saldo remanescente. Registrara o provimento arrostado, ainda, que, no parcelamento firmado pela contribuinte, o valor da parcela referente ao saldo remanescente é de R$1.236.812,08 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e doze reais e oito centavos) e os valores dos precatórios totalizam a quantia de R$835.791,54 (oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), sendo, portanto, insuficiente, circunstância que obsta a expedição certidão positiva com efeitos negativos de débitos tributários. Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, em que se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado na negativa de emissão de certidão positiva de débitos tributários com efeitos negativos, com lastro no artigo 7o, §12, do Decreto no 45.110/2023, que, de sua vez, preceitua que, para a suspensão da parcela do refinanciamento do débito tributário, é necessário que o montante, em valores nominais, dos precatórios ofertados para compensação, seja correspondente a, pelo menos, 90% (noventa por cento) do valor das parcelas vencidas do saldo remanescente. Segundo defendera a agravante, o pedido administrativo de compensação de débitos tributários com precatório equipara-se à reclamação administrativa e, conforme o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, enseja a suspensão da exigibilidade do referido débito, autorizando a expedição, em favor da contribuinte, de certidão positiva de débitos tributários com efeitos negativos, não sobejando possível que a norma distrital afaste a regra albergada no Código Tributário Nacional. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois, do contrário, não subsistirão os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Vejamos. Afigura-se incontroverso que a agravante aderira ao programa Refis-DF regulado pela LC n. 1.025/23. Ressoa impassível, outrossim, que parte do débito tributário objeto do parcelamento será quitada mediante compensação com precatórios de titularidade da agravante[6]. Do cotejo dos autos da ação mandamental extrai-se, ademais, que a agravante, após não conseguir obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa, formulara pedido de esclarecimentos ao órgão fazendário. O ente púbico, então, informara que o parcelamento encontrava-se com duas parcelas em atraso, vencidas, respectivamente, em 25.11.2023 e 25.12.2023. Posteriormente, a administração fazendária comunicara a agravante de que os valores nominais dos precatórios ofertados para compensação são inferiores a 90% (noventa por cento) do valor das parcelas vencidas do saldo remanescente, de modo que não sobeja possível a suspensão do débito tributário relacionado às parcelas do programa, conforme previsto no artigo 7o, §12, do Decreto no 45.110/20023. Confira-se[7]: “Data da alteração: 19/01/2024 12:46 Informações ao solicitante: Prezado contribuinte! O parcelamento 4110230356 está com 2 parcelas em atraso, a de número 11 (vencida em 25/11/2023) e a de número 12 (vencida em 25/12/2023). Encaminhamos a demanda ao setor responsável pela compensação com precatórios para prestarem informações acerca do parcelamento 7621000512.” “Data da alteração: 23/01/2024 11:12 Bom dia. Prezado contribuinte, Conforme determina o §12 do artigo 7o do decreto 45.110/2023, para fins de suspensão da parcela, é necessário que o montante, em valores nominais, dos precatórios ofertados para compensação, seja correspondente a, pelo menos, 90% do valor das parcelas vencidas do saldo remanescente. No caso do parcelamento 7621000512, o valor da parcela referente ao saldo remanescente é de R$ 1.236.812,08 e os valores dos precatórios totalizam a quantia de R$ 835.791,54, sendo portanto insuficiente. Para fins de suspensão da parcela os precatórios deveriam atingir o valor mínimo de R$ 1.113.130,87 (90% de R$ 1.236.812,08 ).” Da leitura do ato administrativo transcrito não infere-se ilegalidade ou violação a direito líquido e certo da agravante. Não há qualquer controvérsia acerca do direito assegurado à agravante à compensação de crédito oriundo de precatório com débito tributário que fora objeto de parcelamento, medida prevista no artigo 100, §§ 9o e 10, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 62/09. Demais disso, o órgão fazendário já autorizara a compensação dos débitos tributários da agravante com precatórios que exibira. A controvérsia cinge-se à aferição se o pedido de compensação, formulado no ambiente do programa Refis/DF, afigura-se hábil a suspender a exigibilidade do crédito tributário de forma a autorizar a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, consoante as condições vigorantes. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 1.025/2023, que instituíra o programa REFIS-DF 2023, ao qual aderira a agravante, fixara as condições necessárias para a regularização de débitos junto ao Fisco local. Em consonância com o previsto na norma, os débitos, objeto de parcelamento, podem ser quitados mediante compensação com precatórios. Nessa hipótese específica, determinara a Lei Complementar em questão que 10% (dez por cento) do débito parcelado deve ser quitado integralmente à vista, de modo que restringe-se a 90% (noventa por cento) do débito parcelado o percentual que pode ser quitado mediante compensação com precatórios. Outrossim, previra o legislador complementar que, quando a quitação do débito parcelado ocorrer pela via da compensação com precatório, a expedição de certidão positiva com efeitos negativos somente é possível após o pagamento do sinal e se o montante, em valores nominais, dos precatórios ofertados para compensação, corresponder a, pelo menos, 90% (noventa por cento) do valor das parcelas vencidas do saldo remanescente. É o que se infere dos preceitos abaixo transcritos: “Art. 8o Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos de qualquer natureza decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários e não tributários relacionados no art. 2o, § 3o, com as reduções de juros e multas somente nas hipóteses previstas no art. 4o, III, a e b, observando-se o disposto no art. 3o. §1o Para efeito do caput, considera-se crédito líquido e certo aquele devidamente formalizado por meio de precatório judicial. §2o O disposto no caput aplica-se aos débitos oriundos de declarações espontâneas ou de lançamentos de ofício cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2022. §3o Quando houver incorreção no valor notificado para compensação, quando o precatório apresentado tiver valor passível de compensação inferior ao montante do débito, indicado por cálculo efetuado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF na forma da legislação, ou quando for tido como ineficaz ou inidôneo, o devedor é notificado para complementar o valor em espécie ou substituir o precatório, no prazo de 30 dias, contado da data do recebimento da notificação no endereço indicado no requerimento. §4o A compensação de que trata o caput deve ser requerida na forma do regulamento, no prazo previsto no art. 5o, § 1o. §5o Os precatórios judiciais apresentados para compensação cuja data de atualização seja anterior à data de opção de pagamento dos débitos devem ser atualizados automaticamente pela PGDF, até a data da opção, utilizando-se para tanto os índices adotados pelo órgão de origem ou sentença judicial do respectivo precatório. §6o O precatório apresentado para compensação com débitos, quando for o caso, somente pode ser restituído ao interessado após quitação do respectivo crédito. §7o A opção na forma deste artigo é condicionada ao pagamento à vista de 10% do valor do débito incentivado em moeda nacional corrente. §8o A liberação da certidão positiva com efeitos de certidão negativa, desde que não haja outros débitos em atraso atribuídos ao mesmo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, e a exclusão de eventual restrição do devedor junto ao cartório de notas e protestos de títulos, sem prejuízo do pagamento de eventuais taxas e emolumentos, somente é autorizada após o pagamento do sinal previsto no § 7o, e desde que o montante, em valores nominais, dos precatórios ofertados para compensação seja correspondente a pelo menos 90% do valor das parcelas vencidas do saldo remanescente.” Idêntica previsão fora albergada no Decreto no 45.110/2023, que regulamenta a LC no 1.025/20023, confira-se: “Art. 7o Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações podem utilizá-los para a compensação com os débitos tributários e não tributários relacionados no § 5o do art. 1o, com as reduções de juros e multas, somente nas hipóteses previstas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II do caput do art. 3o, observando-se o disposto no art. 2o. (...) §11. A opção, na forma deste artigo, é condicionada ao pagamento à vista de 10% do valor do débito incentivado em moeda corrente nacional. §12. A liberação da certidão positiva com efeitos de certidão negativa, desde que não haja outros débitos em atraso atribuídos ao mesmo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, e a exclusão de eventual restrição do devedor junto ao cartório de notas e protestos de títulos, sem prejuízo do pagamento de eventuais taxas e emolumentos, somente será autorizada após o pagamento do sinal previsto no § 11, e desde que o montante, em valores nominais, dos precatórios ofertados para compensação, seja correspondente a, pelo menos, 90% do valor das parcelas vencidas do saldo remanescente. (...)” Alinhadas essas observações, há que ser registrado que o pedido de compensação na esfera administrativa não traduz causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma prevista pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional. Já o artigo 156 do CTN prevê a compensação como forma de extinção do crédito tributário. Nesse contexto, sobeja que o pedido de compensação no ambiente do programa Refis/DF, desde que acolhido, enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Corroborando o entendimento de que a adesão ao Refis, com parcelamento para pagamento do crédito tributário, repercute na sua inexigibilidade, colhem-se representativos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DENOMINADO REFIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia apresentada nos presentes Embargos de Divergência, atinente ao posicionamento distinto da Seção de Direito Público do STJ no que se refere à exegese dos arts. 151, V, e 174 do CTN, objetiva definir o marco de reinício do prazo prescricional, anteriormente interrompido em decorrência da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento denominado REFIS, instituído pela Lei 9.964/2000. 2. No acórdão embargado, a Segunda Turma firmou orientação de que, quando há parcelamento fiscal, o prazo prescricional tem início com o ato formal de exclusão do contribuinte do programa, enquanto que a Primeira Turma, por ocasião do julgamento do AgRg no AgRg no REsp l.410.365/CE, indicado como paradigma, entendeu que a prescrição volta a fluir no momento em que o contribuinte incorre em causa de exclusão do programa pelo inadimplemento de parcela, sendo irrelevante a data da intimação d sua exclusão do REFIS. 3. A adesão ao parcelamento do débito fiscal traduz em causa de suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e de interrupção do lustro prescricional, a teor do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, porquanto importa reconhecimento do débito por parte do devedor. 4. Logo, diante da adesão ao parcelamento do Programa de Recuperação Fiscal-REFIS, o crédito torna-se inexigível. Contudo, o descumprimento das obrigações decorrentes legitima a exclusão do contribuinte do programa, restabelecendo a exigibilidade na totalidade do crédito tributário confessado e não pago, segundo dispõe o parágrafo 1o. do art. 5o. da Lei 9.964/2000. 5. Essa exigibilidade, todavia, não se dá de forma automática pelo inadimplemento no pagamento das parcelas, visto que a legislação de regência dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura do procedimento administrativo, com notificação do devedor acerca de sua exclusão do programa, na forma prevista no § 2o do art. 5o. da Lei 9.964/2008. Agravo Interno da contribuinte a que se nega provimento.” (AgInt nos EREsp 1724961/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECOMEÇO DA DATA DA EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte. 2. O acórdão recorrido consignou que, ‘após a sentença, o ente público demonstra às fls. 168 que o contribuinte, em 01/03/00, aderiu ao REFIS, ato que importa em reconhecimento da dívida, interrompendo o prazo prescricional (art. 174, IV, do CTN). Enquanto durou o parcelamento, restou suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, assim, o lustro prescricional (art. 151, VI, do CTN). Considerando que em 2002 o contribuinte foi excluído do parcelamento, esse passou a ser o dies a quo da contagem do quinquênio legal, ao passo que, tendo a ação de execução fiscal sido ajuizada em 2005, não há que se falar em prescrição" (fl. 229, e-STJ). 3. Para rever o entendimento fixado na origem que não ocorreu a prescrição no caso dos autos, seria necessário o reexame de provas, o que é inviável em Recurso Especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.’ (AgInt no REsp 1372059/PE,. 4. Agravo Interno não provido. Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016) Contudo, implicando a adesão ao programa de regularização fiscal a assimilação das condições dispostas na lei que o regula, o parcelamento do débito somente irradia o efeito de suspender a exigibilidade da obrigação se observadas as condicionantes postas. Assim é que, em consonância com o disposto no artigo 8o, §5o, da LC 1.025/2023 e no artigo 7o, §12, do Decreto no 45.110/2023, o crédito tributário objeto de parcelamento no ambiente do programa Refis/DF e de pedido de compensação por precatório somente terá sua exigibilidade suspensa se, realizado 10% da obrigação à vista, o precatório cujo crédito fora oferecido em compensação tiver valor nominal de pelo menos 90% (noventa por cento) do valor do débito remanescente. Com efeito, ao menos nessa análise perfunctória, aludida condição legal afigura-se hígida e eficaz, não podendo ser desconsiderada. É que, conforme pontuado, o precatório oferecido pela contribuinte destina-se à quitação do débito tributário objeto de parcelamento sob a forma de compensação. Sob essa premissa, segundo as condições postas, o valor nominal do precatório deve ser suficiente para a satisfação do crédito fiscal remanescente, realizado o pagamento do correspondente a 10% à vista. A regulação disposta na normatização local não fere nenhum preceito normativo de estatura superior, porquanto cingira-se a fixar que o valor do precatório deve garantir a satisfação do crédito tributário remanescente de molde a ser admitida a compensação do débito com o crédito nele retratado. Ou seja, subsistem condições legalmente pontuadas para que haja a compensação demandada, ao invés de realização da obrigação, e somente em sendo admitida pela administração fiscal é que haverá a suspensão da exigibilidade do débito inserido no programa REFIS. Na hipótese, conforme se infere dos esclarecimentos fomentados pelo órgão tributário[8], o precatório indicado pela agravante, para fins de compensação, possui valor nominal de R$ 835.791,54 (oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), sendo inferior ao valor do crédito sobejante parcelado, que alcança R$ 1.236.812,08 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e doze reais e oito centavos). Essa aferição obsta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a despeito da adesão pela contribuinte ao programa Refis/DF, porquanto o valor nominal do precatório que ofertara é inferior ao crédito parcelado. Nesse contexto, fica patente que as normas locais não violaram o disposto no Código Tributário Nacional, notadamente o disposto nos artigos 151, VI, e 156, II da legislação codificada. É que a agravante, a despeito de sua adesão ao programa, optando por compensar parte do débito nele inserido, não cuidara de afiançar a realização da obrigação que será realizada via compensação. Ausente a efetiva realizada da condição, a compensação almejada não se afigura operante, obstando a obtenção do efeito paralisante almejada. O ato arrostado, portanto, afigura-se, em princípio, revestido de lastro. Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a medida liminar postulada pela agravante, ao menos por ora, ressente-se de sustentação, pois, considerando que o valor nominal do precatório que oferta é inferior ao valor do débito tributário parcelado, inviável a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal e, por conseguinte, a expedição de certidão positiva de débito com efeitos negativos. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 184946852, p. 11 (fl. 13) – mandado segurança. [2] - ID Num. 55597609 - Pág. 13 (fl. 15). [3] - ID Num. (fls. 154) – mandado segurança. [4] - ID Num. 55597609 - Pág. 13 (fl. 15). [5] - ID Num. (fls. 154) – mandado segurança. [6] - ID Num. 184946860 - Pág. 1 (fl. 152) – mandado segurança. [7] - ID Num. 184946863 - Pág. 1/2 (fls. 153/54) – mandado segurança. [8] - ID Num. 84946863 - Pág. 2 (fl. 154) – mandado segurança.